Tribunal: TJSP
Processo: 2160038-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cobrança – Pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela autora – Indeferimento pelo douto magistrado a quo – Pessoa jurídica – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Agravante que detém ativo circulante incompatível com a concessão da benesse – Ausência de documentação atualizada capaz de demonstrar a insuficiência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cobrança – Pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela autora – Indeferimento pelo douto magistrado a quo – Pessoa jurídica – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Agravante que detém ativo circulante incompatível com a concessão da benesse – Ausência de documentação atualizada capaz de demonstrar a insuficiência de recursos – Empresa que alega inatividade, mas permanece ativa na JUCESP – Documentação apresentada insuficiente para infirmar o indeferimento do benefício – A simples existência de dívidas não enseja a concessão do beneplácito – Custas iniciais que não se mostram elevadas – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da empresa agravada – Pedido subsidiário de diferimento das custas – Indeferimento – Ausência de comprovação da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento dos encargos processuais – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160038-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DIGITRON ASSIST TEC EM TELEF CEL LTDA, é agravada SAMSUNG
ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160038-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1030332-29.2020.8.26.0002
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2160038-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DIGITRON ASSIST TEC EM TELEF CEL LTDA.
AGRAVADA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
VOTO 10266
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Cobrança Pleito
de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela
autora Indeferimento pelo douto magistrado a quo Pessoa
jurídica Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça
Agravante que detém ativo circulante incompatível com a
concessão da benesse Ausência de documentação atualizada
capaz de demonstrar a insuficiência de recursos Empresa que
alega inatividade, mas permanece ativa na JUCESP

Documentação apresentada insuficiente para infirmar o
indeferimento do benefício A simples existência de dívidas
não enseja a concessão do beneplácito Custas iniciais que não
se mostram elevadas Carência de elementos que possam
configurar hipossuficiência econômica da empresa agravada
Pedido subsidiário de diferimento das custas Indeferimento
Ausência de comprovação da momentânea impossibilidade
financeira do recolhimento dos encargos processuais Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIGITRON ASSIST
TEC EM TELEF CEL LTDA. contra a r. decisão copiada às fls. 20, por meio da qual o
douto Juízo a quo, em sede de ação de cobrança, indeferiu o pedido de concessão da
justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas judiciais e despesas
processuais, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito.
Irresignada, recorre a demandante, alegando, em síntese, que: (i) as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160038-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
resilições unilaterais perpetradas pela agravada teriam levado a agravante à falência;
(ii) não desenvolve mais nenhuma atividade, seja ela operacional, financeira ou
patrimonial; (iii) “(...) a declaração prestada pelo contador responsável é precisa ao
declarar que a Empresa Autora encontra-se inativa desde maio de 2018, que não
possui bens e apenas não foi dado baixa no CNPJ, mesmo falida, em razão das diversas
dívidas fiscais, trabalhistas e cíveis existentes”.
Efeito suspensivo deferido, conforme despacho de fls. 218/220.
Documentação complementar às fls. 225/253.
Sem contraminuta, porquanto não aperfeiçoada a relação processual
em primeiro grau.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Embora não exista divergência quanto à possibilidade de concessão
da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, igualmente é pacífico que, pelo teor da
Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, deve haver a comprovação da alegada
hipossuficiência econômica: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”. (grifo nosso)
Nesse sentido, confira-se como esta Colenda 24a Câmara de Direito
Privado vem se posicionando sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
TÍTULO DE CRÉDITO, CUMULADA COM ANULAÇÃO DE
PROTESTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160038-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
JURÍDICA - Decisão de indeferimento do benefício -
Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas
jurídicas,
desde
que
fique
comprovada
a
sua
impossibilidade de suportar os encargos do processo -
Súmula 481 do STJ - O fato de a empresa encontrar-se em
regime de Recuperação Judicial, isoladamente, não é
suficiente para obtenção da gratuidade processual -
Precedentes do TJ-SP Situação financeira e patrimonial
da
agravante
não
demonstrada
-
Decisão
de
indeferimento mantida - Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento n. 2040806-92.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito
Privado, j. 28.11.2013);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
PESSOA JURÍDICA Cabível a concessão do benefício,
desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de
recursos Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3o,
do NCPC e Súmula no 481 do STJ Hipótese em que os
Balanços Patrimoniais juntados não comprovam, de
maneira efetiva, a hipossuficiência da instituição de
ensino agravante Ausente a comprovação, a pessoa
jurídica não faz jus à concessão da assistência judiciária
Necessidade de recolher custas processuais e preparo, em
1a instância, sob as penas da lei - Agravo improvido, com
recomendação"
(Agravo
de
Instrumento
n.
2102324-78.2016.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160038-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Cabe, portanto, ao postulante da gratuidade comprovar, cabalmente,
que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de suas
atividades.
Da análise dos documentos, todavia, não resta devidamente
configurada a propalada insuficiência de recursos, de sorte que a r. decisão combatida
não merece reforma.
Com efeito, depreende-se dos balanços patrimoniais relativos aos
anos de 2015 e 2016, carreados às fls. 249/253, que a instituição ainda contava com
ativos circulantes consideráveis, nos patamares de: (i) R$ 193.664,87, em 31.12.2015;
R$ 144.078,95, em 31.12.2016, o que afasta, por certo, a alegação de vulnerabilidade.
Além disso, deixou de juntar os documentos contábeis recentes, a
fim de demonstrar a situação financeira atualizada da empresa, não se valendo,
portanto, da nova oportunidade probatória que lhe foi conferida.
No mais, ressalta-se que o principal argumento da agravada reside na
alegação de que não desenvolve mais nenhuma atividade operacional, financeira ou
patrimonial, encontrando-se inativa desde maio de 2018, tendo sido levada à falência.
Contrariamente, no entanto, ao aventado, a empresa, em consulta
ao endereço eletrônico da Junta Comercial de São Paulo, mostra-se plenamente ativa,
não merecendo prosperar, nesse sentido, o fundamento da inatividade.
De igual modo, os extratos bancários trazidos aos autos (fls.
231/233), sem detalhamento das transações efetuadas, dão conta somente da
existência de saldo negativo naquela conta, o que não se confunde com a
impossibilidade de pagamento das custas processuais, apta a garantir a outorga do
benefício pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160038-54.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ademais, o simples fato de a insurgente possuir dívidas não basta
para justificar a gratuidade judiciária. Deveras, não podem ser confundidas
circunstâncias financeiras desfavoráveis, pelas quais qualquer empresa pode passar,
especialmente em conjunturas macroeconômicas complicadas como as atuais, com a
situação específica do hipossuficiente que não pode enfrentar os ônus processuais
devido à absoluta escassez de recursos.
Em situações semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo já decidiu:
“Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão
que indeferiu o pedido de concessão do benefício da
Justiça Gratuita. Insurgência. Documentos demonstram
que a renda da parte requerente é superior a três salários
mínimos. A existência de dívidas não são suficientes
para caracterizar a necessidade da concessão do
benefício. Necessidade não caracterizada. Decisão
mantida. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento n.
2010221-81.2018.8.26.0000, Des. Rel. Costa Netto, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2018 sem ênfase
no original);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de justiça gratuita -
Indeferimento Presunção de veracidade da declaração
de pobreza afastada Agravante que possui patrimônio
incompatível com a concessão da benesse Existência de
bem em nome do agravado não revelada - Indícios de
renda não declarada O fato de o recorrente possuir
dívidas não justifica a concessão da benesse - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160038-54.2020.8.26.0000 -Voto no
7
mantida Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento n.
2083525-16.2018.8.26.0000, Des. Rel. Jonize Sacchi de
Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2018
sem ênfase no original);
“JUSTIÇA GRATUITA Espólio Demonstração de que o
patrimônio a ser partilhado tem valor significativo -
Impossibilidade
de
deferimento
da
gratuidade
processual, mesmo diante da existência de dívidas
Benefício indeferido
Decisão mantida - Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2196830-12.2017.8.26.0000, Des. Rel. Álvaro Torres
Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2018
sem ênfase no original).
Em acréscimo, curial salientar que o indeferimento da justiça gratuita
não está atrelado à contratação de advogado particular, em respeito ao quanto
preceituado no parágrafo 4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Entretanto,
não se pode negar que o fato de a recorrente ter advogado particular, aliado aos
eventos mencionados, também milita contra o seu propósito.
Enfatize-se, outrossim, que as custas iniciais do processo não se
mostram elevadas, totalizando R$ 807,38. Logo, o recolhimento de referido valor não
representa, em circunstância alguma, risco às atividades da recorrente.
Por derradeiro, forçoso reconhecer que a concessão da justiça
gratuita não pode se afastar da sua real finalidade, que é facilitar o amplo acesso ao
Judiciário àqueles que, pela situação efetivamente constatada nos autos, realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160038-54.2020.8.26.0000 -Voto no
8
necessitem litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, o que, contudo, não se coaduna
com a condição da postulante, ao menos até este momento.
Logo, não evidenciada satisfatoriamente a impossibilidade de a
agravante enfrentar as despesas do processo, de rigor a manutenção do r. decisum.
Subsidiariamente, pleiteia o diferimento das custas iniciais.
Pois bem. Quanto à possibilidade de diferimento do pagamento das
custas, assim estabelece o art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03:
“O recolhimento da taxa judiciária será diferido para
depois da satisfação da execução quando comprovada,
por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima
ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas”.
Portanto, afora a obrigatoriedade de o pedido de diferimento estar
vinculado à ação arrolada no citado dispositivo, condição, aliás, não preenchida pela
postulante, a concessão da benesse exige igualmente a comprovação idônea da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160038-54.2020.8.26.0000 -Voto no
9
“momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento”.
In casu, conforme amplamente demonstrado, a insurgente não
obteve êxito em evidenciar a aludida incapacidade, revelando renda e patrimônio que
a habilitam ao adimplemento dos ônus processuais, motivo pelo qual incabível a
concessão do diferimento pretendido.
Em suma, uma vez não atestada a impossibilidade de a agravante
suportar os encargos da demanda, de rigor a manutenção da r. decisão vergastada
Mantida a decisão de Primeiro grau, deverá a parte, nos termos do
art. 99, § 7o, do CPC/2015, recolher o preparo de agravo de instrumento no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa, cabendo ao douto
Juízo a quo acompanhar o cumprimento desta determinação, adotando as
providências cabíveis.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160038-54.2020.8.26.0000 -Voto no
10